Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600569-63.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Órgão julgador: RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600569-63.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600569-63.2020.6.16.0044
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600569-63.2020.6.16.0044,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para, confirmando a liminar, para condenar apenas o representado Cesar
Augusto Carollo Silvestri Filho no pagamento de multa no valor de 5 mil UFIRS, nos termos do art.
73, §4º, da Lei 9.504/97. Deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral. Encaminhou
cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Paraná para apurar os fatos e adotar as
medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 73, §7º, da Lei nº 9.504/97. (Representação
eleitoral com tutela inibitória ajuizada por Antenor Gomes de Lima, João Alberto da Silva e
Coligação Movimento Guarapuava para todos em face de Cesar Augusto Carollo Silvestre Filho,
Celso Fernando Góes, Samuel Ribas de Abreu e Coligação Guarapuava cada vez melhor, com
fulcro no art. 39, §§ 6º e 8º e da Lei 9.504, de 1997, bem como na prescrição do art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/90,alegando, em síntese, que atual prefeito de Guarapuava, mantém, em
período vedado propaganda institucional em várias postagens, as quais contêm inclusive o slogan
da Prefeitura de Guarapuava, em seu perfil pessoal na rede social Facebook(Cesar Silvestri Filho).
Outrossim, ao analisar o Instagram pessoal do Prefeito (@cesarfilhopr), pode-se visualizar a
existência de propaganda institucional em período vedado em algumas publicações. Conteúdo de
alguns posts: "Estamos entre os 20 melhores programas "melhor em casa" do Brasil. E diante
dessa notícia, hoje estou ainda, mais orgulhosos do trabalho desenvolvido pelas equipes em
Guarapuava. Esse é um programa que defendemos e apoiamos muito, porque oferece atendimento
humanizado em casa, melhorando a qualidade de vida da família como um todo. Não conhece o
melhor em casa? Assiste o vídeo e confere o que a gente faz por aqui. Já conhece? Gosta e confia
nele? Conta pra mim que eu quero muito saber o que você acha do programa! Dia muito especial
pra mim e pra toda minha família hoje. Inauguramos a UBS São Cristóvão que leva(...)"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(RECORRIDO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB
/ 65-PC do B (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRIDO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (RECORRIDO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30232
116
07/04/2021 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.456

RECURSO ELEITORAL 0600569-63.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC do B
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ANTENOR GOMES DE LIMA
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA

- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
REDE SOCIAL PRIVADA NO PERÍODO
VEDADO. USO DE

SLOGAN E BRASÃO
DO MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO DA
IMAGEM
DO
MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO
DA
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
NO
PERÍODO
VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO
ART. 73, VI, "B" DA LEI DAS
ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A proibição da veiculação de
publicidade institucional no período
vedado, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de
promoção
pessoal
de
agentes
públicos, servidores ou não, em suas
redes sociais privadas, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o
uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos,
independentemente
de
sua
potencialidade.

2. O uso do slogan e do brasão do
Município em postagens veiculadas
em rede social privada de Prefeito é
caracterizado como publicidade institucional, que não pode ser
veiculada no período de três meses
que antecedem a eleição, na forma do
art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997.
3. A manutenção de publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada,

amolda-se à hipótese do art. 73, VI, ‘b’
da Lei das Eleições. Precedentes desta
Corte e do TSE.
4. Multa fixada ao recorrente no
patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada por ANTENOR GOMES
e
,
DE LIMA, JOÃO ALBERTO NICAR DA SILVA
COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA PARA TODOS”
com pedido de liminar, em face de CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, CELSO
e
FERNANDO GÓES, SAMUEL RIBAS DE ABREU
COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ
por conduta vedada a agente público, consistente na veiculação de publicidade
MELHOR”
institucional em período vedado, diante de postagens nos seus perfis pessoais do
e
Facebook
, em afronta ao contido no art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições.
Instagram

A liminar foi deferida pelo juízo a quo, que determinou ao representado, CESAR
(id. 21527216), então prefeito, que excluísse de suas
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

e
as publicações indicadas na petição inicial, bem como se
páginas do Instagram
Facebook
abstivesse de publicar novas matérias contendo publicidade institucional, com o brasão e
slogan da Prefeitura de Guarapuava, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Na sentença, o
julgou parcialmente procedente
JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL
o pedido (id. 21528416) para o fim de, confirmando a liminar, condenar o representado CESAR
ao pagamento de multa no valor de 5 (cinco) mil UFIR, nos termos do art. 73, § 4º
AUGUSTO
da Lei nº 9.504/1997.
Irresignado, o recorrente interpôs este Recurso Eleitoral (id. 21528916) aduzindo,
em síntese, que:
i) a jurisprudência utilizada para fundamentar a sentença não cabe ao caso,

tendo em vista que o TSE entendeu que a ausência ou presença de recursos públicos em
determinados conteúdos não é o único critério a ser levado em consideração para aferir a

sequer foi candidato ao pleito eleitoral vigente, tendo utilizado
existência de conduta vedada; ii)
o seu perfil pessoal para ventilar feitos realizados no curso de sua gestão;
as publicações
iii)
não possuem potencialidade para desequilibrar o pleito eleitoral;
referidas publicações estão
iv)
completamente dissociadas do apoio exercido pelo recorrente em favor dos demais
representados;
a promoção existente no seu perfil é da sua própria figura pessoal e não da
v)
instituição;
o público que o segue em suas redes sociais o faz por deliberação própria e é
vi)
totalmente distinto do público que segue as páginas oficiais do Município;
não houve efetivo
vii)
uso da máquina pública e nem tampouco potencial de desequilíbrio do pleito, aptos a gerar a
ocorrência da conduta vedada;
vedar que veicule conteúdos em sua página pessoal
viii)
impede a sua liberdade de expressão, sem justificativa contundente;
a mera publicação em
ix)
perfil pessoal de Prefeito, de atos realizados durante a sua gestão, não passa de promoção
pessoal que não extrapola a liberdade de expressão, sendo os conteúdos meramente
informacionais;
no dia 05/11/2020, em seu perfil pessoal, o Presidente Jair Bolsonaro
x)
realizou
manifestando apoio público e ostensivo a diversos candidatos de eleições
live
municipais, sendo que tal conduta não deve ser reprovada;
se depreende do presente caso
xi)
a manifesta ausência de ambiente institucional, elementar para a caracterização da conduta
vedada em questão;
é natural que políticos manifestem apoio a candidatos, sendo que
xii)
referido apoio pode ser bom ou ruim para o candidato, não cabendo à Justiça Eleitoral fazer
Ao final, pugna pelo provimento do Recurso Eleitoral.
esse julgamento.
Em contrarrazões (id. 21529066), os recorridos alegam que: a jurisprudência
i)
entende de modo pacífico que a violação ao art. 73, VI, ‘b’ da Lei nº 9.504/97 é objetiva, sendo
que a mera existência de publicidade institucional dentro do período vedado atrai a ilegalidade
em discussão;
a simples permanência as postagens nos três meses que antecedem o pleito
ii)
caracteriza ilícito, independente se veiculada antes do período vedado;
o conteúdo
iii)
verificado nas veiculações apresenta verdadeira propaganda governamental, divulgada e
mantida no período vedado, em apropriação ao trabalho publicitário realizado pela
Administração Pública;
o que se questiona não é o uso do perfil pessoal do candidato para
iv)
sua promoção pessoal, mas sim o uso indevido do trabalho publicitário realizado pela
Administração, sendo que utiliza publicidades antigas do canal oficial de comunicação do
Município de Guarapuava, inclusive com o brasão e símbolos de sua gestão;
utilizou-se de
v)
feitos da Administração, custeados com verba do município, beneficiando a candidatura dos
demais representados em clara ofensa à legislação eleitoral e ao princípio da igualdade de
oportunidades;
a conexão do benefício é evidente, porquanto o representado
vi)
CELSO GÓES
é figura prestigiada em algumas das publicações veiculadas; e
pouco importa que o
vii)
recorrente não tenha disputado o pleito eleitoral de 2020, sendo que tal fato não afasta a
utilização da máquina pública em clara desvio de finalidade, beneficiando os demais
representados. Ao final, requer o desprovimento do Recurso Eleitoral.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 22740616).

É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”
II.ii.
da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade
de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz
uma presunção
de que a divulgação dessa publicidade no período crítico tem o
jure et jure
condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade,
a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de
publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
Destarte, o fato de não ter sido candidato ao pleito de 2020 não tem o condão de
afastar a irregularidade da conduta, na medida em que a norma é objetiva.
Recentemente, o
, no julgamento do AgR-AI
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39-94 (Rel. Min
, DJe de 09.09.2019), decidiu ser prescindível o dispêndio
OG FERNANDES
direto de recursos públicos para a caracterização da vedação da publicidade institucional no

período crítico, já que a finalidade da norma não se restringe apenas a evitar o gasto de
recursos públicos em prol de campanhas eleitorais, mas também impedir o desequilíbrio
causado pelo indevido benefício de candidatos apoiados pela administração:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL
PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART. 73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997.
CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FIXAÇÃO DE
MULTA ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS
PÚBLICOS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO
ILÍCITO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO SUMULAR N° 30 DO TSE. PRETENSÃO DE REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N° 24 DO TSE. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido
de que a ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz
de afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o
gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa eleitoral
causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela administração,
tal como na hipótese dos autos. Incidência, na espécie, do Enunciado da
Súmula nº 30 do TSE.
2. Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação
de publicidade institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista a
divulgação de brasão e slogans da gestão administrativa do município em
perfil pessoal (Facebook) do então prefeito de Juiz de Fora e candidato a
reeleição, causando confusão entre a máquina pública e a sua pessoa. A
modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Enunciado
Sumular n° 24 do TSE).
[...]
(TSE, AgR-AI nº 3994, Rel. Min.
, j. em 13.08.2019)
OG FERNANDES
Ademais, a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção durante os
três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no período
permitido. Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “a manutenção da
divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
(TRE/PR, RE n 712, rel.
, j. 09/08/2018).
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Por fim, a mera utilização de fotografias que se encontram disponíveis a todos em
sítio eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram
proveito comercial (jornais, revistas, blogs, etc), é conduta que não se ajusta às hipóteses
(Rp nº 84453, Acórdão, rel. Min.
descritas nos incisos I, II e III, do art. 73 da Lei das Eleições
, RJTSE 09/09/2014). Portanto, imagens e fotografias que se encontram
ADMAR GONZAGA

em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao
pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa.
Fixadas essas premissas, tem-se que a sentença julgou parcialmente
II.iii.
procedente o pedido “para condenar apenas o representado CESAR AUGUSTO CAROLLO
no pagamento de multa no valor de 5 mil UFIRS, nos termos do art. 73, §4º,
SILVESTRI FILHO
da Lei 9.504/97.”.
No caso em exame, a discussão cinge-se a postagens veiculadas nos perfis
pessoais do recorrente no
e
.
Facebook
Instagram
Diante dos fundamentos teóricos lançados acima, vislumbra-se que as postagens
contendo o brasão e o
do Município são ilícitas, na medida em que o recorrente se
slogan
apropria da propaganda institucional do Município para realizar promoção pessoal, o que, por
via indireta, é uma burla ao art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997.
Se, de um lado, o agente público tem direito de divulgar suas conquistas e atos
políticos em suas redes sociais, de outro, há necessidade de se evitar o uso da máquina
pública em seu favor ou de candidatos por ele apoiados, a fim de resguardar a isonomia entre
os demais candidatos ao pleito.
Destarte, ainda que as postagens tenham sido veiculadas na página privada e de
fins pessoais, pertencentes ao cidadão
, a
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
caracterização da veiculação de publicidade institucional é constatada em razão da
apropriação de imagens e símbolos do Município em favor do recorrente e dos candidatos por
ele
apoiados.
Ademais,
a
sua
página
no

Facebook
) recebe o nome de
(https://www.facebook.com/watch/cesarsilvestri19/
“PÁGINA OFICIAL DO
, ao passo que a sua página no
o identifica como
PREFEITO DE GUARAPUAVA”
Instagram
(
), nas quais vincula todas as postagens ali
“PREFEITO DE GUARAPUAVA”
@cesarfilhopr
realizadas à sua figura de agente público.
Nesse contexto, as postagens contendo o brasão e o
do Município são
slogan
evidentemente ilícitas, ainda que tenham sido postadas anteriormente a 15 de agosto de 2020,
já que foram mantidas nas redes sociais do recorrente quando já iniciado o período proscrito,
como por exemplo a seguinte veiculação:

Note-se que o brasão e o
, retirado do
oficial da Prefeitura de
slogan
site
Guarapuava (
), são os mesmos utilizados nas postagens
http://www.guarapuava.pr.gov.br
acima colacionadas:

Portanto, caracterizada a conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997 e aplicada a multa mínima ao recorrente, conforme dispõe o § 4º do mesmo artigo,
mister a manutenção da sentença.
Salienta-se, contudo, que deve o valor mínimo ser fixado em R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), em conformidade com a atualização
realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a
atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três
vezes maior.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa em seu
mínimo legal, fixado em R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos),
nos termos do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600569-63.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO - Advogado do RECORRENTE: ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791 - RECORRIDA:
ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO - RECORRIDA: ELEICAO 2020 JOAO
ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO - RECORRIDA: MOVIMENTO
GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC DO B - RECORRIDO: ANTENOR GOMES
DE LIMA - RECORRIDO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - Advogados dos
RECORRIDOS: DAVI DALZOTO DOS SANTOS - PR88501, OSCAR VIRMOND ARRUDA

SOBRINHO - PR46784, RAMON BARBOSA E SILVA - PR0048887, DANIEL DALZOTO DOS
SANTOS - PR53841, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.